Tribunal: TJDFT
Processo: 0722484-72.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722484-72.2023.8.07.0007 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: MC Engenharia Ltda Embargados: Ailton Nascimento Lopes Odalia Conceição de Carvalho Lopes D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária MC Engenharia Ltda contra o acordão que deu provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargada (Id. 68492382). Nos termos das normas previstas nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada Odalia Conceição de Carvalho Lopes no prazo de 10 (dez) dias, e o embargado Ailton Nascimento Lopes no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator